Tribunal: CARF
Processo: 13005.721052/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721052/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.963 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
AUGUSTO CELUPPI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE RETENÇÃO. EXIGÊNCIA
DO TRIBUTO DO BENEFICIÁRIO. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
A autoridade tributária pode rever o lançamento, de ofício, quando comprovada
falsidade, erro ou omissão de elementos cuja declaração é obrigatória,
enquanto não transcorrido o prazo decadencial, independentemente de ter
havido restituição do imposto pago a título de antecipação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721052/2010-03
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721052/2010-03

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 2/10,
anos-calendário 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, que apurou imposto suplementar, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas a título de resgate de contribuições de previdência privada.
Consta do Relatório de Fiscalização, fls. 9/21, que se trata de verbas pagas pela
previdência privada, cuja tributação estava sendo questionada em juízo pelo contribuinte. A
sentença definitiva, transitada em julgado em 30/09/2004 (fls. 96) foi no sentido de reconhecer o
afastamento parcial da tributação do imposto de renda incidente sobre os valores recebidos a
título de complementação de aposentadoria, “até o limite do imposto pago sobre as contribuições
vertidas no período de vigência da Lei 7.713/88”. Como recebera aposentadoria complementar
desde 2000, os seus rendimentos até 2003 já absorveram todas as contribuições realizadas pelo
empregado no mencionado período, nada restando a compensar nos anos seguintes. Mesmo
assim a fonte pagadora continuara a informar os rendimentos como sub judice. O contribuinte,
por sua vez, continuara a excluir da base tributável os seus rendimentos de aposentadoria.
Em impugnações apresentadas o contribuinte argumenta, conforme relatório do
acórdão de impugnação:
Que era da fonte pagadora a responsabilidade de restabelecer a retenção do imposto de
renda após o desconto total das contribuições efetuadas pelo empregado no período de
vigência da Lei 7.713/88. Se a fonte pagadora continuara a não reter o imposto, o
contribuinte estava justificado em presumir que ainda havia saldo de contribuição a
compensar, já que recebera comprovante de rendimentos neste sentido, confirmado pela
informação em DIRF. Argumenta ainda que houve homologação expressa das suas
declarações no momento em que o Fisco efetivou a restituição nelas pleiteada,
implicando a extinção do crédito tributário. Como a exigibilidade estava suspensa e o
tributo poderia ser lançado para prevenir a decadência, se assim não procedeu o Fisco é
porque homologara as suas declarações.
A DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 15-38.951 de
fls. 248/251, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
RENDIMENTOS OMITIDOS. RESPONSABILIDADE.
A falta ou insuficiência de retenção do imposto pela fonte pagadora não exonera o
beneficiário do rendimento de incluí-lo na base de cálculo na declaração anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 23/7/15 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 255), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/8/15, fls. 257/281, que contém, em síntese:
Explica que recebeu provimento judicial para que não incidisse imposto de renda
sobre o benefício de complementação de aposentadoria recebido da Fundação CEEE
proporcionalmente às contribuições vertidas pelo participante no período da vigência da Lei
7.713/88. Em cumprimento à decisão judicial, a fonte pagadora permaneceu sem efetivar o
recolhimento na fonte do imposto de renda. Entende a administração que durante o curso do
processo judicial teria ocorrido o esgotamento do crédito, devendo a fonte pagadora retornar a
reter o imposto de renda incidente sobre a complementação de aposentadoria.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721052/2010-03

Alega que a decisão recorrida está equivocada, pois afirma que o impugnante não
contesta a natureza tributável dos rendimentos. Diz que a decisão judicial e os informes de
rendimentos classificam os rendimentos como isentos. Aduz ser falsa a afirmação de que o
contribuinte sabia que desde 2005 deveria declarar como tributável o rendimento de
complementação de aposentadoria.
Em preliminar, alega ausência de critério material e fundamentação legal aptos a
dar validade ao lançamento, sendo nulo o auto de infração. Diz que a fonte pagadora tinha
consciência do conteúdo decisório e manteve como não tributável os rendimentos pagos ao
contribuinte. Se a fonte pagadora não promoveu a retenção, não pode ser imputado ao
contribuinte obrigação subsidiária. À luz do que foi decidido, compete à fonte pagadora
promover a retenção do IR em caso de esgotamento das contribuições; se assim não procedeu,
presume-se que assim não deveria tê-lo feito. Acrescenta que declarou seus ganhos obedecendo
o comprovante de retenção fornecido pela CEEE, também informados em DIRF, obedecendo o
comando judicial.
Entende que caso houvesse insurgência da Secretaria da Receita Federal com
relação às declarações, não teria processado as mesmas, restituindo ao contribuinte as quantias
pleiteadas, demonstrando concordância expressa com o conteúdo nelas veiculado.
Assim, por ter sido paga a restituição, aduz estar extinto o crédito tributário, nos
termos do CTN, art. 150, § 4o, e art. 156, VII. Cita doutrina e jurisprudência. Entende que houve
homologação expressa do lançamento, por meio do pagamento das restituições.
Requer a anulação do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A matéria trazida no recurso diz respeito exclusivamente à omissão de
rendimentos tributáveis recebidos da Fundação CEEE.
O contribuinte questiona o lançamento, mas não contesta sua motivação no
sentido de que os rendimentos recebidos até 2003 já absorveram todas as contribuições
realizadas pelo empregado, nada restando a compensar nos anos seguintes. Assim, é devido
o imposto de renda incidente sobre os valores recebidos a título de complementação de
aposentadoria da Fundação CEEE no período do lançamento.
No caso, vê-se que o contribuinte obteve provimento judicial para não pagar
imposto de renda sobre uma parcela dos seus proventos de aposentadoria, de forma proporcional
aos aportes vertidos pelo participante ao Fundo de Previdência Complementar durante a vigência
da Lei no 7.713, de 1988 (1/1/1989 a 31/12/1995).
Isso porque não se cogita de não incidência do imposto de renda sobre o benefício
da previdência complementar, pois a reserva matemática para o pagamento dos benefícios resulta
não apenas das contribuições vertidas ao plano de previdência pelo participante na vigência da
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721052/2010-03

Lei no 7.713, de 1988, mas também compreende os aportes realizados anteriormente ou
posteriormente, como também as contribuições efetuadas pelo patrocinador. Acrescente-se que
também integra a reserva matemática o resultado das aplicações financeiras ao longo do tempo, o
que determina que o benefício de renda a que o participante faz jus não é um simples resgate das
contribuições por ele vertidas.
A partir de 01/01/1996, com o advento do art. 33 da Lei no 9.250, de 27 de
dezembro de 1995, restou alterada a sistemática de incidência do imposto de renda da pessoa
física e a legislação passou a tributar o valor recebido de entidade de previdência privada e o
resgate de contribuições na fonte e na declaração de ajuste anual:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.

HOMOLOGAÇÃO DAS DECLARAÇÕES
Sem razão o recorrente ao afirmar que o lançamento é nulo, pois houve
homologação expressa das suas declarações, uma vez que lhe foram pagas as restituições.
Descabida a interpretação de que a devolução de parte do imposto pago a título de antecipação
equivale à homologação expressa.
Como bem apontado na decisão recorrida, não se homologa o que não foi
declarado. Se os rendimentos tributáveis não foram oferecidos à tributação, como poderia ser
homologado os valores não informados nas DIRPFs?!
A própria jurisprudência citada no recurso, deixa claro que o que se homologa é o
conteúdo declarado pelo contribuinte.
Em que pese o respeito aos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
apresentados no recurso, eles não têm o condão de vincular este órgão julgador.
O CTN, art. 100, II, dispõe que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa; [...]
Assim, quanto às decisões citadas no recurso, elas não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
Nos termos do Regimento Interno do CARF - RICARF, art. 62, § 1o, II, ‘b’,
somente decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, vinculam o
julgador.
Como o imposto de renda está submetido ao lançamento por homologação, ele se
submete à posterior verificação por parte da autoridade administrativa tributária, que pode rever
o lançamento e constituir eventual crédito tributário, se ainda não tenha transcorrido o prazo
decadencial previsto no CTN, art. 150, § 4o.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721052/2010-03

O fato de ter havido a restituição de imposto pago a título de antecipação
(retenções na fonte) não impede a administração pública de efetuar a revisão da declaração,
especialmente quando se verifica erro e omissão nas declarações, como no presente caso.
Assim dispõe o CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; [...]

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. (grifo nosso)

Note-se que o CTN, no art. 149, autoriza a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa, não fazendo restrições à sua atuação ou condicionando ao eventual pagamento ou
restituição.
Logo, não há que se falar em homologação do lançamento e extinção do crédito
tributário.
A prevalecer a tese do recorrente, também os contribuintes, mesmo que já tenham
recebido a restituição, caso verificassem erro na declaração que lhe conferiria uma restituição a
maior que a inicialmente apurada, não poderiam enviar declaração retificadora a fim de pleitear a
diferença de imposto a restituir. Evidentemente, a possibilidade de revisão da declaração, se
ainda não decaído o direito, existe para ambos, autoridade tributária e contribuinte.

OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA/CONTRIBUINTE
Não merece acolhida o argumento de que a responsabilidade era da fonte
pagadora que não promoveu as retenções, não cabendo imputar ao recorrente a obrigação.
Acrescente-se que não cabe à fonte pagadora definir se um rendimento é ou não tributável.
Conforme observado no acórdão de impugnação, a fonte pagadora não informara
os rendimentos como isentos, mas sim como sub judice. O contribuinte sabia que esta
informação estava incorreta, pois a sentença já havia transitado em julgado em 2004.
Desta forma, sabendo que os rendimentos não estavam mais sub judice, deveria
ter comunicado à fonte pagadora, para que o erro fosse corrigido. Em caso de dúvida se havia se
esgotado seu crédito, poderia ter solicitado à Fundação que efetuasse os cálculos, mas jamais
presumir a isenção. Como já dito no início do voto, o contribuinte não contesta a inexistência
de valores a compensar no período do lançamento.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721052/2010-03

Na hipótese de falta de retenção pela fonte pagadora do imposto que tenha a
natureza de antecipação, após a data de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, e
não tendo o contribuinte submetido os rendimentos à tributação na declaração, o imposto de
renda devido será exigido do beneficiário dos rendimentos, mais os acréscimos legais. Este
entendimento está expresso e é de aplicação obrigatória, conforme dispõe a Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
A alegação de que informou os rendimentos conforme comprovante de
rendimentos também não pode ser aceita, pois como já explicado acima, o contribuinte tinha
ciência que tal comprovante estava errado, já que os rendimentos não estavam mais sub judice.
No entanto, preferiu consentir com o erro, beneficiando-se do resultado.
Para os anos-calendário de 2005 a 2009, os proventos de previdência
complementar recebidos da Fundação CEEE devem ser tributados na sua integralidade, tal como
especificou a notificação de lançamento.
Logo, não merece reforma a decisão de primeira instância, que bem decidiu a
questão controvertida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital